Tribunal: TJDFT
Processo: 0003646-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. POSTERIOR À CITAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos de Execução, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, tendo em vista homologação de acordo extrajudicial com previsão de parcelamento do débito transacionado entre partes.

2. Havendo acordo nos autos, o parcelamento do débito firmado entre as partes não acarreta a extinção, mas sim a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação (arts. 922 e 923, do CPC), razão porque deve ser cassada a sentença por error in procedendo.

3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada